Tribunal: TJES
Processo: 0031407-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031407-27.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
APELADO: THAMARA CRYSTINA BRAMBILA DARE BONFIM E SILVA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. e The Place Spe 136 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de valores pagos ajuizada por Thamara Crystina Brambila Bonfim e Silva. As embargantes sustentam omissão no acórdão, sob o fundamento de que a rescisão contratual teria decorrido da manifestação de vontade da autora e de que, por se tratar de contrato firmado antes da Lei n. 13.786/2018, deveria prevalecer a retenção de 25% dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a rescisão contratual decorreu de desistência imotivada da compradora, com consequente aplicação de retenção parcial dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado afirma expressamente que a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, o que afasta, de forma lógica e suficiente, a tese de desistência imotivada da compradora.

4. A fundamentação do julgado é clara, harmônica, coerente e inteligível, permitindo a compreensão inequívoca da conclusão adotada e da respectiva razão de decidir, sem vício de omissão.

5. A devolução integral das parcelas pagas decorre diretamente da conclusão de que houve culpa exclusiva das vendedoras, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, sendo intuitivamente repelidas as alegações relativas à retenção de percentual dos valores pagos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já solucionados no julgamento.

7. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com omissão, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão em acórdão que, de forma clara e coerente, reconhece a culpa exclusiva da promitente-vendedora pela rescisão contratual e, por consequência lógica, afasta a tese de desistência imotivada da compradora.

2. Os embargos de declaração não cabem para rediscutir matéria já decidida nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

3. O inconformismo da parte com entendimento contrário ao pretendido não caracteriza omissão.

Dispositivos relevantes citados
: A
rt. 1.022,
II, do CPC;
Lei n. 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula n. 543; EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0031407-27.2017.8.08.0035.

EMBARGANTES: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGADA: THAMARA CRYSTINA BRAMBILA BONFIM E SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Lorenge Construtora
e
Incorporadora Ltda.

e

The Place Spe 136 Empreendimento Imobiliário Ltda.

op
u
s
eram
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 12980725)

que
negou
provimento ao recurso de apelação
que
interp
u
s
eram

em face da respeitável sentença
de
fls. 271-4, integrada pela decisão
de embargos de declar
a
ção (
id 12031091
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara da
Cível
de
Vila Velha
, Comarca da Capital, nos autos da “a
çã
o d
e
r
e
scis
ã
o de contrato com pedido de devolu
çã
o d
e
valores pagos” ajuizada contra
elas por
Thamara Crystina Brambila Bonfim
e
Silva, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos”
formulados na petição inicial
1
.

Nas razões
recursais
(
id 13727796
)
as
embargante
s

sustent
aram
, em síntese,
que
o venerando acórdão “incorreu em omissão, na medida que ignorou fundamentos expostos no recurso de apelação, especialmente, de que a rescisão do contratual decorreu da manifestação de vontade da autora”,
sendo que “a r. sentença deixou de seguir jurisprudência”,
uma vez que
“na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado antes da Lei n. 13.786/2018, por desistência imotivada do promitente comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção dos valores pagos” (fl. 02).

Contrarrazões apresentadas no id 17091091,
nelas
pugnando
a embargada
pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA NA PLANTA FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA CULPA DA CONSTRUTORA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS MULTA CONTRATUAL RECURSO DESPROVIDO SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SENTENÇA ALTERADA EX OFFICIO.

1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva quando a construtora assume a responsabilidade pelo empreendimento imobiliário.

2. Eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual.

3. É devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador quando o atraso da obra ocorrer por culpa exclusiva do promitente-vendedor, nos termos do Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva do promitente-vendedor, a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso.

5. Possibilidade de inversão de cláusula penal, em observância ao princípio da isonomia. Valor da multa contratual que se mostra, no caso concreto, em consonância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A sistemática de incidência dos juros de mora e da correção monetária consiste matéria de natureza cogente, não havendo que se cogitar, neste particular, de
reformatio in pejus
, mormente quando omissa a sentença.

7. Não há que se falar em bis in idem na cumulação à condenação à restituição integral dos valores pagos pela compradora e ao pagamento de multa pelo inadimplemento contratual.

De logo, denota-se
que não há falar em
vício de
omissão
no venerando
acórdão
epigrafado
(art. 1.022,
II, do CPC
)
.

Isto porque

um
a
simples
leitura d
aquele pronunciamento colegiado,
faz

incut
ir

uma compreensão
totalmente

clara, harmônica e suficiente
,
bem como
inteligível e coerente,
de modo a não ter dúvidas de que
o colegiado afirmou expressamente
(leia-se: itens 3 e 4, da ementa)
que a rescisão decorreu de culpa exclusiva das apelantes, e essa conclusão sustenta logicamente a devolução integral das parcelas,
ou seja, verifica-se
intuitivamente
repelid
o todo
aquel
e plexo de
proposições ligad
o
à temática da “desistência imotivada”,
do sentido e alcance da

Lei n. 13.786/2018
e d
a
apuração/fixação de percentual de retenção
de valores pagos
.

Não há espaço, dentro dos critérios restritos aplicáveis aos embargos de declaração, para reconhecer vício quando o julgamento permite compreender com clareza a conclusão adotada e a razão de decidir.

No mais
, parece-me enfático

o fato de
que
as
embargante
s
simplesmente manifest
aram
inconformismo diante do que restou decidido.

Por fim,

na esteira d
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

1
-
“...para: I) RESCINDIR o instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes; II) CONDENAR as Requeridas a restituição do valor total pago pela Requerente, devendo cada parcela discriminada as fls. 59-62 ser atualizada, pela SELIC, desde o efetivo pagamento; e III) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de multa rescisória no importe de 02% (dois por cento) sobre o valor do contrato, qual seja R$ 191.199,67 (cento e noventa e um mil, cento e noventa enove reais e sessenta e sete centavos) (fl. 62)” (fl. 274v).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.